Tribunal: STF
Processo: HC 258829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO 
CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO SOBRE AS VEZES DE PRÁTICA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Deivide Jesus da Silva, advogado, em 3.7.2025, em benefício de G H F, contra decisão pela qual, em 28.1.2025, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 974.029/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Hortolância/SP, em 16.1.2023, à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável 
(§ 1º do art. 217-A c/c inc. II do art. 226 do Código Penal) (fl. 30, e-doc. 4). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que desde data ainda não apurada, mas até o dia 27 de outubro de 2018, em horário a ser apurado, mas durante a madrugada, na rua (...), nesta cidade e comarca de Hortolândia/SP, G H F, qualificado a fls. 26, prevalecendo-se de relações domésticas, constrangeu, mediante violência presumida, seu sobrinho G H F, com 14 anos de idade à época, portador de patologia de debilidade mental classificada como autismo, impossibilitando o necessário discernimento para a prática do ato, ou não podendo oferecer resistência, a praticar ou permitir que com ele se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Segundo se apurou, o denunciado é tio da vítima que possui patologia mental, diagnosticada como autismo (cf. fl. 42) e, portanto, impossibilitando o necessário discernimento para a prática do ato, ou não podendo oferecer resistência, haja vista a não concordância com a relação sexual praticada. 



    Na data dos fatos o denunciado, em estado de embriaguez, de inopino, deitou a vítima no sofá da sala de sua morada, tirou sua roupa e penetrou seu pênis no ânus do ofendido. 



    Durante os fatos, a vítima pedia para que o denunciado parasse e que chamaria sua avó, o que fez com que G deixasse o infante, após ter praticado o ato sexual. 



    Ouvido em solo policial, a vítima, declarou que é abusada sexualmente pelo denunciado, desde seus 05 (cinco) anos de idade” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500400-68.2019.8.26.0229 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovida, por unanimidade, em 1º.6.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Condenação lastreada em prova boa, firme e robusta. 



    PENA. Reprimenda que foi criteriosamente fixada. Regime. O regime fechado deve ser mantido, pois o réu ensejou enormes malefícios à vítima e à Sociedade que se viu desorganizada, desassossegada e impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei. O grave crime praticado pelo réu também está a exigir do Estado medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração, e ressocialização, o impeça de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com que deixe de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a sociedade. 



    RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3).



    Defende-se neste habeas corpus tenha a sentença condenatória do paciente transitado em julgado, estando “o preso ... recolhido na Penitenciária 2 de Gália/SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    4. Contra o recurso de apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 974.029/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.1.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Santas, não conheceu da ação (e-doc. 16). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega desproporcionalidade na exasperação da pena-base e na terceira fase da dosimetria da pena.



    Afirma que “nos autos não existem elementos indicativos precisos de quantas vezes foram que os crimes ocorreram, sendo, inclusive, muito controvertida essa afirmativa, que variam nos depoimentos da suposta vítima” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que a “jurisprudência do STJ, de fato, veta que a pena-base se já fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos que constituam o crime. Ou seja, a prática do estupro de vulnerável, por si só, já pressupõe que algum trauma seja causado e suportado pela vítima” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Douto Magistrado deixou de aplicar a diminuição pela primariedade do agente, bem como não ter personalidade voltada ao crime” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Reformar a decisão atacada no ponto em que majorou a pena base do paciente pelos motivos acima aduzidos, devendo ser aplicada ao mesmo a pena mínima prevista a prática do art. 217-A, o reconhecimento da primariedade do requerente, c/c aplicação de um único fato narrado nos autos” (fl. 8, e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 974.029/SP.



     



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 5.2.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Inexiste nos autos eletrônicos informação sobre a data do trânsito em julgado. A circunstância de tramitar o processo em segredo de justiça também na origem impediu a obtenção dessas informações por consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    A defesa relata na inicial deste habeas corpus, que a ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado, e ele “encontra-se recolhido na Penitenciária 2 de Gália/SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.  
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o paciente foi condenado à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra seu sobrinho, com transtorno do espectro autista, em continuidade delitiva, duas vezes (fl. 30, e-doc. 4). Na sentença condenatória, o juízo de origem procedeu à dosimetria da pena, com os seguintes fundamentos: 



    “No caso, não restou possível precisar o número de vezes em que os atos libidinosos ocorreram. Mas foram, ao menos, duas vezes em que a vítima teria sido abusada por Gabriel: uma vez, em período anterior ao ano de 2012 (ano em que o pai da vítima faleceu), quando ela chegou mais cedo da escola, e, uma vez, no dia 27/10/2018, quando o acusado ficou a sós coma vítima na sala da casa dos avós. 



    Assim, não se sabendo ao certo o número de vezes em que os abusos ocorreram, pode-se concluir, com segurança, que foram ao menos duas vezes. 



    É fato que os abusos ocorreram diversas vezes, porém, dada a passagem do tempo a sua pouca idade na época, a vítima não pôde ser convicta nem precisa nessa quantificação. Assim, considerando o relato da vítima, e cotejando-a com o todo probandi e com o in dubio pro reo, o número mais seguro é o de duas vezes, prestigiando-se o favor rei e evitando-se que o réu seja condenado por abuso que não ocorreu.



    Insista-se, ainda, que, embora a promotoria tenha apontado que os abusos ocorreram por diversas vezes, e tiveram início quando a vítima ainda era criança por volta dos 5 (cinco) anos de idade (fls. 48), em Juízo a vítima não assegurou a idade que tinha quando eles começaram, sendo de rigor estabelecer um parâmetro mínimo e seguro, e fixar, para efeito exclusivamente técnico-processual, em dois o número de ocasiões (ainda que, provavelmente tenha sido em número maior). 



    Para os efeitos desta decisão, portanto, serão considerados dois estupros de vulnerável; a implicar a majoração mínima da continuidade delitiva (1/6).



    (...) Na primeira fase, considero, ao ponderar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, as consequências do delito para a vítima. 



    Segundo a genitora, ‘G. 'ficou muito tempo sem dormir, sem comer, os pesadelos eram frequentes' além de que perdeu o convívio com a família paterna, teve sua rede significativa reduzida drasticamente, o que somou ao agravamento do seu quadro de saúde. (fls. 203). 



    A vítima relatou ao perito do IMESC que, após os fatos, ‘ficou com medo dele [G] uma época’ (sic), ‘não queria mais ir na avó’ (sic), ‘ficava mais triste’ (sic), ‘agora está tentando seguir em frente’ (sic), ‘ainda fica triste’ (sic) e ‘fica com medo de homens’ (sic).’ (fls. 542) 



    O abuso desencadeou prejuízos a seus relacionamentos sociais e ao seu desenvolvimento pessoal. A perda do convívio com a família paterna certamente será o maior trauma para vítima, que, portadora de autismo, já enfrentava naturais dificuldades com a interação social.



    Por essa circunstância, o aumento na primeira fase será de 1/6, passando a pena de 8 anos de reclusão (mínimo previsto no art. 217-A do CP) para 9 anos e 4 meses de reclusão. É a pena-base. 



    Segunda fase: nada há que considerar nesta fase. Dada a aplicação do dispositivo abaixo, a consideração da agravante do artigo 61, II, f, torna-se redundante. 



    Terceira fase: aplico a majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, aumentando a pena em 1/2, para 14 anos de reclusão. O réu é o tio da vítima. Levou o sobrinho para a escola algumas vezes. A vítima narrou episódios de abuso em que obedecia às ordens do tio. Tudo a demonstrar que a figura desse parente representava a ela autoridade, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.



    E em razão da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), tal qual se explicou na parte final da fundamentação pré-dosimetria, aplico o aumento na fração de 1/6, passando a pena para 16 anos e 
4 meses de reclusão” (fls. 25-28, e-doc. 4). 



    11. Contra a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação, buscando “absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a materialidade não ficou devidamente comprovada” (fl. 3, e-doc. 3). A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória (e-doc. 3). 



    12. Na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração e afastou o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Confiram-se trechos da decisão monocrática com citação do acórdão de apelação:



    “Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    Primeiramente, o capítulo da não aplicação da diminuição da pena pela primariedade e ausência de personalidade voltada ao crime não foi apreciado pelo Tribunal a quo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República. 



    Passo à análise dos demais capítulos. 



    Assim decidiu o Tribunal a quo quanto aos capítulos da dosimetria impugnados:



    ‘De igual sorte, o número de abusos ficou devidamente delimitado pela vítima que mencionou, em juízo, ter sido estuprado por duas vezes (detalhando as ações do seu algoz) e quanto as demais ocasiões não se lembrava, pois já fazia muito tempo. 



    Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação do réu é medida de rigor, sendo impossível o acolhimento do pleito absolutório. Com relação à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste ao apelante. 



    A pena-base foi fixada um sexto acima do mínimo legal, ou seja, em 9 anos e 4 meses, diante das consequências do crime já esposadas pelo ilustre sentenciante, acrescida, na terceira fase, de metade, por força do disposto no artigo 226, inciso II, do Código Penal, resultando em 14 anos de reclusão, majorada, por fim, de um sexto, ante a continuidade delitiva, totalizando 16 anos e 4 meses de reclusão, reprimenda que se torna definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras. 



    Note-se que o aumento por força da continuidade delitiva se deu devido ao número de crimes cometidos, o que está em harmonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.’ (e-STJ, fl. 63-64)



    A sentença condenatória valeu-se dos seguintes fundamentos:



    ‘O abuso desencadeou prejuízos a seus relacionamentos sociais e ao seu desenvolvimento pessoal. A perda do convívio com a família paterna certamente será o maior trauma para vítima, que, portadora de autismo, já enfrentava naturais dificuldades com a interação social. 



    Por essa circunstância, o aumento na primeira fase será de 1/6, passando a pena de 8 anos de reclusão (mínimo previsto no art. 217-A do CP) para 9 anos e 4 meses de reclusão. É a 
pena-base.



    Segunda fase: nada há que considerar nesta fase. Dada a aplicação do dispositivo abaixo, a consideração da agravante do artigo 61, II, f, torna-se redundante. 



    Terceira fase: aplico a majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, aumentando a pena em 1/2, para 14 anos de reclusão. O réu é o tio da vítima. Levou o sobrinho para a escola algumas vezes. A vítima narrou episódios de abuso em que obedecia às ordens do tio. Tudo a demonstrar que a figura desse parente representava a ela autoridade, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta. 



    E em razão da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), tal qual se explicou na parte final da fundamentação pré-dosimetria, aplico o aumento na fração de 1/6, passando a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão.’ (e-STJ, fls. 63-64)



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 



    Com efeito, ‘a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.‘ (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido:



    (...) As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese dos autos, sendo a vítima uma criança autista, as instâncias ordinárias ponderaram corretamente que o abuso desencadeou prejuízos a seus relacionamentos sociais e ao seu desenvolvimento pessoal, o que afasta o caso daqueles cujas consequências sejam ordinariamente esperadas do crime em questão. 



    Nesse sentido:



    (...) Sem razão quanto a proporcionalidade do aumento da continuidade delitiva.



    Esta Corte Superior entende que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 
1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Considerando a prática de 3 condutas em continuidade delitiva, mostra-se correta a adoção do aumento de 1/5 operado pelas instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido:



    (...) No presente caso, verifica-se aumento de 1/6, em referência aos dois estupros pelo quais o paciente foi condenado, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na dosimetria. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-6, 
e-doc. 16). 



    13. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da 
pena-base pelas instâncias ordinárias, pelo reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável. A pena-base do paciente foi aumentada em um sexto, em razão das consequências do crime, fixada em nove anos e quatro meses de reclusão (fl. 28, e-doc. 4). 



    Sobre as consequências do crime, realçou-se o grave prejuízo suportado pela vítima, que “desencadeou prejuízos a seus relacionamentos sociais e ao seu desenvolvimento pessoal. A perda do convívio com a família paterna certamente será o maior trauma para vítima, que, portadora de autismo, já enfrentava naturais dificuldades com a interação social” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Para exasperar a pena-base do paciente em um sexto, as instâncias ordinárias não se limitaram a examinar elementares do tipo penal. Apreciaram o conjunto fático-probatório constante dos autos, as circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e concluíram de maneira fundamentada que os abusos sofridos pela vítima extrapolam as consequências do crime e o dano à dignidade sexual da vítima. 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 71 do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 
III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 4. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 256.853-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre as consequências do crime foi formado a partir das provas produzidas no processo e das circunstâncias específicas da espécie vertente. 



    Rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    14. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada na metade pela incidência da causa de aumento de pena prevista no 
inc. II do art. 226 do Código Penal. Foi assentado pelas instâncias antecedentes ser o paciente tio da vítima. 



    A incidência da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal está baseada na relação de parentesco entre o paciente e a vítima.



    Não há, portanto, base jurídica demonstrativa de ilegalidade ou constrangimento ilegal. As instâncias antecedentes observaram o previsto no inc. II do art. 226 do Código Penal, no qual se estabelece a aplicação da causa de aumento ao crime de estupro de vulnerável quando o agente é “ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima”.



    15. A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva foi estabelecida pelas instâncias de origem em um sexto, com fundamento na quantidade de delitos cometidos pelo paciente (dois estupros cometidos contra vulnerável). Para acolher-se a pretensão da defesa sobre a incidência da continuidade delitiva ou a quantidade de vezes que o delito teria sido cometido, seria necessária a análise do conjunto probatório no qual se fundamentou a conclusão em sentido diverso, o que não é cabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Delito previsto no 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, c/c os arts. 69 e 71 do Código Penal. Alegação de erronia quanto à fração decorrente da continuidade delitiva e de insuficiência de provas para a condenação. Princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Pleito de absolvição. Inviabilidade da utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 253.166-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. ‘A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), d